Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-62.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708219-62.2018.8.07.0000 RECORRENTE: IVANILDO LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID18341275 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID18341277 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente limitou-se a afirmar no ID 18493840 – Pág. 1 que “o causídico que subscreveu o Recurso Especial possui substabelecimento acostado aos autos sob o ID 18278652. Note-se que o advogado que lhe conferiu poderes possui procuração acostada sob o ID 4311067”. Ocorre que no ID 4311067 – Pág. 1 não consta procuração outorgada por IVANILDO LIMA DOS SANTOS, mas um substabelecimento do Dr. RENATO OLIVEIRA RAMOS (OAB/DF 20.562) para outros advogados. Assim, como o recorrente não juntou tempestivamente aos autos o instrumento de mandato, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual”. (AgInt no AREsp 1561078/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015